Tribunal: TJMT
Processo: 1001011-53.2022.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001011-53.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VICTOR ULISSES SEGER SILVA - CPF: 060.221.831-46 (APELANTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), ALISSON NUNES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 736.993.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE SOUZA MATOS - CPF: 047.513.251-32 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAN CARLOS BOREAN DE AZEVEDO - CPF: 043.046.271-98 (ASSISTENTE), WALDEMAR JOSE KUNZE NETO - CPF: 049.578.781-70 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
QUESTÕES PRELIMINARES
–
1. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA BUSCA DOMICILIAR
– DESCABIMENTO – AÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO –
2. ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DO ADITAMENTO À DENÚNCIA
– REJEITADA – ADITAMENTO FEITO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – PRECEDENTES DO STJ –
MÉRITO
–
1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO DELITO PREVISTO PELO ART. 2º DA LEI N. 12.850/13
– IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTARES DO TIPO PENAL EVIDENCIADAS – CONDUTA TÍPICA – CONDENAÇÃO MANTIDA – SENTENÇA INALTERADA –
2. VINDICADO REAJUSTE DA SANÇÃO COMINADA PELO DELITO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– IMPOSSIBILIDADE – ESCORREITA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE –
3. PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA FIXADA EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
– PARCIAL PROVIMENTO – RETIFICADA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMPROVADA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITIVAS –
4. ALMEJADA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
– IMPOSSIBILIDADE – LITERALIDADE DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA “A” DO CÓDIGO PENAL –
5. PLEITO PELA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RÉU QUE PERMANECEU PRESO AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Diante das minúcias fáticas que nortearam a atuação policial, vê-se que a busca pessoal realizada durante a abordagem guardou atenção às normas previstas nos artigos 240 e 244 do CPP. De igual forma, ainda que se considere a arguição do apelante, no sentido de que não consentiu com a entrada dos policiais em sua residência, é válida a busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador, na hipótese de fundadas razões indicativas da ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel.

2.

Tendo sido o aditamento à denúncia feito em conformidade com os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, em atenção ao disposto no art. 5º da Constituição Federal, inexiste ilegalidade ou nulidade a ser reconhecida. Ademais, não tendo sido arguida em sede de alegações finais, a matéria se encontra preclusa, nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo do depoimento prestado pelos policiais que diligenciaram no feito e as peculiaridades que cingiram o
modus operandi
do delito, são pródigos no sentido de atestar que o apelante se agremiou à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime previsto pelo art. 2º da Lei n.º 12.850/2013.

4.

Embora não exista critério matemático fixo para a exasperação da pena-base, a jurisprudência pátria é unânime quanto à obrigatoriedade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na mesma linha intelectiva, o reconhecimento da confissão espontânea não enseja o direito ao emprego de alguma fração específica para atenuação da pena, devendo ser consideradas as circunstâncias do caso e sua influência sobre o convencimento do julgador. Por fim, o fato de o réu comprovadamente integrar organização criminosa e se dedicar a atividades delitivas impede o reconhecimento, a seu favor, da causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

5.

Inexiste direito à modificação do regime inicial de cumprimento de pena quando se trata de réu condenado a mais de 08 (oito) anos de reclusão, ausentes condições e circunstâncias aptas a justificar a fixação de regime inicial menos gravoso.

6.

Reconhecida a responsabilidade criminal do apelante e persistindo o risco à garantia da ordem pública, não há o que se falar em revogação da prisão preventiva mantida na sentença, máxime diante do estabelecimento do regime inicial fechado e do fato de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução criminal, uma vez que persistentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, legitimadores da custódia cautelar.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

APELANTE VICTOR ULISSES SEGER SILVA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
VICTOR ULISSES SEGER SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Penal n. 1001011-53.2022.8.11.0015, na qual o d. juízo
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória e
condenou
o apelante pela prática das condutas criminosas tipificadas no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 c/c art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/13
, à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Irresignado em face do r. provimento jurisdicional monocrático, o apelante insurge-se, em razões recursais apresentadas no ID 130845767, requerendo,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade da busca pessoal e da busca domiciliar
realizadas pelos policiais que diligenciaram na ocorrência e realizaram a prisão em flagrante do réu, ao que soma, também como
questão preliminar
, a arguição de
inépcia do aditamento da denúncia
pelo
Parquet
.

No mérito
, o réu pleiteia sua
absolvição
quanto ao delito de integrar organização criminosa.
Subsidiariamente
, requer o
redimensionamento de sua pena-base
, quanto a esse delito, para o mínimo legal.

Adicionalmente, pugna pela
readequação da dosimetria da pena pelo delito de tráfico de drogas
, requerendo, em síntese, o reajuste da fração utilizada pelo d. juízo
a quo
para exasperar a pena-base; o emprego da fração de 1/6 (um sexto) para o cômputo da circunstância atenuante de pena referente à confissão espontânea; e o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06 [tráfico privilegiado].

Por fim, o recorrente também requer o
relaxamento ou a revogação da prisão preventiva
, bem como a
modificação do regime inicial
de cumprimento de pena para o
semiaberto
.

Nas contrarrazões apresentadas no ID 130845774, o i. órgão ministerial rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede o
desprovimento
do apelo, para que seja mantida incólume a r. sentença objurgada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, adotando
per relationem
as contrarrazões apresentadas pelo
Parquet
, opinou, consoante se extrai do ID 136955687, pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA BUSCA DOMICILIAR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifico que o recorrente suscita, como questão preliminar, a
ilicitude de todas as provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante do réu
, alegando, em abono à arguição, que a
busca pessoal
realizada pelos policiais foi levada a cabo com fulcro em mera suspeita genérica, bem como que o ingresso e a busca dos agentes públicos na residência do réu configuraram verdadeira
invasão de domicílio
, posto que a suposta prática de crime permanente, por si só, não seria suficiente para legitimar a busca domiciliar, inexistindo,
in casu
, fundadas razões para que os policiais ingressassem na residência do réu.

Em que pese o devotado empenho argumentativo da i. defesa, entendo que a
preliminar não comporta acolhida
.

Ouvidos
em juízo
, na condição testemunhas compromissadas, os policiais militares
Rafael de Souza
e
Alisson Nunes de Oliveira
, responsáveis pelas diligências, foram uníssonos ao esclarecer a dinâmica das abordagens.

Quanto à busca pessoal,
Rafael de Souza
narrou que a Polícia Militar já havia recebido diversas denúncias de que alguém por nome “
Vitinho
”, também conhecido como “
Gavião
”, estaria traficando no bairro Jardim Gramado, na cidade de Sinop.

Em rondas pela região, sua guarnição visualizou o réu
VICTOR
parado em frente a uma casa, com volume suspeito em um de seus bolsos. Conforme
Rafael
,
VICTOR
já vinha sendo monitorado pelos policiais, não apenas em vista das denúncias anônimas, mas também pelo fato de que, quando da prisão anterior de
Eduardo Werlang
, apreendido com cerca de 10kg (dez quilos) de maconha, este teria informado aos policiais que
VICTOR
estaria encarregado de armazenar substâncias psicotrópicas.

Apesar de ter tentado fugir, o réu foi abordado pelos policiais que, ao revistarem seus bolsos, encontraram duas porções de entorpecente [substância análoga a maconha]. Conforme afirmado por
Rafael
, durante a abordagem,
VICTOR
parecia bastante nervoso, gaguejando enquanto falava. O réu
confessou
, no entanto, que havia mais entorpecente dentro da casa e
autorizou
a entrada dos policiais.

Ao se aproximarem da residência, os agentes sentiram forte odor de maconha e localizaram, em um dos quartos, vários pedaços do referido entorpecente, já individualmente embalados e com preços; bem como uma balança de precisão; uma máquina de cartão; e munições.

Por fim, conforme
Rafael
,
VICTOR
contou à guarnição ter pego a droga de “
Sapateiro”
, um dos chefes da organização criminosa Comando Vermelho, facção responsável pelo monopólio do narcotráfico na cidade de Sinop (
vide
oitiva de ID 130845741).

As informações de
Rafael
foram, em sua integridade, ratificadas pelo policial militar
Alisson Nunes de Oliveira
, que ainda comentou sobre o nível de envolvimento do réu com a referida organização criminosa, afirmando que o Comando Vermelho não venderia drogas para quem não pertencesse à facção. Conforme
Alisson
, ademais,
VICTOR
contou aos policiais ter pegado, no total, cerca de 10kg a 12kg de maconha, pelo preço de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) (
vide
oitiva de ID 130845741).

Do cotejo da prova oral obtida em juízo, verifico, portanto, que os policiais militares
foram coerentes e harmônicos em seus relatos, apresentando um contexto fático de
razoabilidade
a justificar as diligências apreendidas.

Consequentemente, em primeiro lugar, não há o que se falar em
ilegalidade da apreensão da droga
como meio de prova pela suposta
nulidade da busca pessoal
, eis que ela se revelou, por meio dos testemunhos em juízo dos policiais militares envolvidos na ocorrência, devidamente
justificada
pela fundada suspeita oriunda do comportamento apresentado pelo apelante.

Trata-se de entendimento pacífico no âmbito desta eg. Corte estadual. Veja-se:

1. A revista pessoal do agente e seu veículo, no qual foram apreendidos 1.453,82g de maconha, não é ilícita,
pois calcada em fundadas suspeitas caracterizada pelo nervosismo demonstrados por ele e o adolescente que o acompanhava, ao notar a presença da guarnição policial
. Inteligência do art. 240, §2º e do art. 244 do CPP. [...].

(N.U 0030458-32.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021). – Destaquei.

Nesse contexto, corroborando os termos da r. sentença, deflui-se que, diante das minúcias fáticas que nortearam a atuação policial, a revista realizada pelos policiais militares, a qual culminou na apreensão do entorpecente em poder do acusado, guardou
atenção às normas previstas nos artigos 240 e 244 do CPP
, fadando ao insucesso a alegada ilegalidade.

Em segundo lugar, a simples aferição da dinâmica que conduziu à busca domiciliar revela a
patente desnecessidade de mandado e de autorização do morador para a diligência neste caso concreto
,
tanto
diante da presença de
fundadas razões de flagrante delito no interior do imóvel
, as quais justificam sobremaneira a entrada dos agentes estatais na propriedade do réu,
quanto
, por outro lado, pelo
consentimento
dado por
VICTOR
, ainda que o réu o tenha negado ao longo da instrução processual.

Isso porque, como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de direito penal
: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
, bem como a
autorização
por parte do morador
.

A propósito:

Art. 5.º
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento
do morador,
salvo em caso de flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
RE n. 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Com efeito, no aludido julgamento, restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

Como se vê, os policiais militares ouvidos em juízo demonstraram satisfatoriamente a existência de
fundadas razões
a justificar o ingresso no domicílio do réu ̧ não podendo ser ignorado, ainda, o
consentimento
dado por
VICTOR
, afirmado em juízo pelos policiais militares que foram ouvidos como testemunhas e também registrado pelos documentos que instruíram a ação penal, como o Relatório n. 2022.12.504 (ID 130845663).

Em que pese, por derradeiro, a narrativa divergente apresentada pelo réu, verifico que ela se encontra isolada nos autos, tendo sido corroborada apenas por testemunhas que, posteriormente, tiveram sua oitiva reputada como
imprestável
pelo d. juízo
a quo
, em razão de estarem também envolvidas com o narcotráfico, à luz das conversas obtidas por meio da degravação dos dados contidos no aparelho celular do réu (cf. dados contidos em
link
disponível no ID 130845771).

Em suma, diante das provas coligadas no feito, bem como da posterior confirmação da situação de flagrância permanente,
devem ser
afastadas
as teses de nulidade da busca pessoal e da busca domiciliar
e
refutado
o pedido de reconhecimento de ilicitude das provas
obtidas durante as diligências.

Com base nessas premissas,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR DE INÉPCIA DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como questão preliminar, o réu também suscita a
inépcia
do aditamento da denúncia, feito pelo
Parquet
durante a audiência de instrução e julgamento, realizada na data de 27/04/2022.

Em síntese, o réu alega ter feito o i. órgão de acusação uso de uma “
singeleza proposital
”, em manifestação breve e voltada a impedir a compreensão da acusação e, consequentemente, periclitar o próprio direito à defesa do apelante.

Da detida análise dos autos, no entanto, entendo que o pleito
não comporte acolhimento
.

Como é cediço, o
art. 41 do Código de Processo Penal
determina que
a denúncia
ou queixa
conterá a exposição do fato criminoso
, com
todas as suas circunstâncias
, a
qualificação do acusado
ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a
classificação do crime
e, quando necessário, o
rol das testemunhas
.

A teleologia do aludido comando diz respeito à
necessidade de evitar o arbítrio e de impedir investidas estatais temerárias na esfera privada do indivíduo
, assegurando-lhe assim
conhecer devidamente o cerne da incriminação que pesa contra si

e lhe garantindo o
pleno exercício à ampla defesa e a possibilidade de contraditar tal acusação
, pois, tratando-se a denúncia da peça processual que propõe a deflagração da ação penal, é
necessário que se possa repelir, desde logo, imputações que se mostrem indeterminadas, vagas, contraditórias, omissas ou ambíguas
.

Significa dizer que,
para que uma denúncia seja declarada inepta, é necessário que se apresente destituída dos elementos mínimos que possam individualizar a conduta do réu
e, com isso,
inviabilizar a plenitude de defesa e o contraditório
que lhe são assegurados por força de garantia com índole constitucional e assento no art. 5º, LV, da Carta Magna.

No caso em apreço, a irresignação do réu se direciona ao
aditamento da denúncia
, por meio do qual o
Parquet
requereu a condenação do réu também pelo delito previsto pelo art. 2º da Lei n. 12.850/13, tendo seu representante processual se manifestado nos seguintes termos,
in verbis
:

Nada obstante o Ministério Público tenha denunciado o acusado como incurso apenas no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, no transcorrer do processo e após o oferecimento da denúncia, surgiram
fatos novos
oriundos da
perícia realizada no celular do réu
e que descortinou fatos até então desconhecidos e que nos autoriza a imputação do
delito de organização criminosa
, frente à comprovação da materialidade e autoria delitiva em face do réu
VICTOR
.

Desta feita, então, o Ministério Público adita a denúncia nos seguintes termos:

Consta que de data incerta, mas até o dia 13 de janeiro de 2022, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado
VICTOR ULISSES SEGER SILVA
, além de outras pessoas,
de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integrou pessoalmente organização criminosa
.

Segundo extraído do laudo pericial realizado após extração de dados do celular do imputado
VICTOR
, verificou-se diversos diálogos do réu com pessoas – exemplifica-se
as pessoas de Vinícius e Mateus
, em que o imputado indiretamente
se declara membro da facção criminosa Comando Vermelho
e, inclusive, presta informações a essas pessoas, acerca de alguns problemas que estas tiveram, relacionados a dívidas em um dos casos e em outro caso relacionado a crime de violência doméstica.

É fato também, Excelência, que o imputado
VICTOR
mantém
intenso diálogo com uma pessoa identificada em seu aparelho celular como “Risadinha”, e ambos conversam e narram a necessidade de encontrarem lojistas para a venda do tráfico de drogas
.

Ainda consta nos dados extraídos do aparelho celular que o imputado faz parte de
um grupo de faccionados, grupo este denominado “Tiktok” em que o intuito desse grupo, inclusive um grupo já detectado em outros celulares de outros faccionados, é o recebimento de instruções e comandos da facção criminosa, de como vender a droga, preços e demais instruções
.

Por isso, Excelência, o Ministério Público oferece denúncia em face de
VICTOR ULISSES SEGER SILVA
também pelo delito tipificado no artigo 2º, caput, da Lei n. 12.850/13,
restando certo que a função do denunciado na facção criminosa é a venda de entorpecente e auxílio desse faccionado que se apresenta como disciplina ou gerente, denominado no celular do imputado como “Risadinha”.

(
vide
gravação contida no ID 130845741). – Destaquei.

A partir da detida análise do aditamento acima reproduzido, concluo, de maneira indene de dúvidas, que a medida foi tomada
em conformidade
com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da Constituição Federal, de sorte a
viabilizar a persecução penal
e o
exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu
.

Ad argumentandum tantum,
ainda que assim não o fosse, impõe-se consignar que o vício sustentado nesta instância revisora
não foi objeto de arguição por parte da defesa nas suas alegações finais
(ID 130845743), o que significa dizer que a matéria se encontra

preclusa
,
nos termos do art. 572, I, do Código de Processo Penal.

Isso porque a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a
s nulidades previstas no Código de Processo Penal
e amparadas pelas garantias constitucionais
não impõem efeitos automáticos à mera existência do vício processual
, pois a razoabilidade do sistema se harmoniza através da conjugação de vários fatores, dentre os quais a
apresentação oportuna da mácula
e a demonstração efetiva de dano à parte.

Dito de outra forma, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, mesmo as nulidades denominadas
absolutas
terão o seu reconhecimento condicionado à comprovação do prejuízo acarretado e
devem ser arguidas em momento oportuno
, sujeitando-se assim à preclusão temporal. Veja-se:

5.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno
,
além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte
.

(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022). – Destaquei.

Ademais, é cediço que as nulidades ocorridas no curso das ações penais de competência do juiz singular
deverão ser arguidas como preliminar de mérito, na oportunidade do oferecimento das
alegações finais
, sob pena de se convalidarem pela preclusão.

Nesse sentido:

4. As nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal
. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021). – Grifei.

Diante do fato, portanto, de que, em sede de alegações finais, o réu escolheu exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa e se opor ao aditamento feito pelo
Parquet
– pugnando, portanto, por sua
absolvição
quanto ao delito tipificado pelo art. 2º da Lei n.
12.850/13 e assim enfrentando a matéria –,
nada tendo arguido quanto a eventual nulidade do aditamento
, reputo a matéria como
preclusa
.

REJEITO
, nesses termos, a questão preliminar aventada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares suscitadas e com vista a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, pontuo que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
VICTOR ULISSES SEGER SILVA
pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, em razão de fatos narrados da seguinte maneira,
in verbis
:

[...] no dia 13 de janeiro de 2022, por volta das 22h30, via pública, bairro Jardim Gramado, em Sinop/MT, o denunciado
VICTOR ULISSES SEGER SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
trazia consigo e tinha em depósito
, para fins de
comercialização
, 20 (vinte) porções de
maconha
, com massa bruta de
9.068,84g (nove mil, sessenta e oito gramas e oitenta e quatro decigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

(Denúncia contida no ID 130845672 – Págs. 1-2). – Destaquei.

Posteriormente, como exposto, houve o aditamento da denúncia com vistas à imputação ao réu também do delito tipificado pelo
art. 2º da Lei n. 12.850/13
, tendo sido os fatos descritos nos seguintes termos:

[...] de data incerta, mas até o dia 13 de janeiro de 2022, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado
VICTOR ULISSES SEGER SILVA
, além de outras pessoas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos,
integrou pessoalmente organização criminosa
.

(
vide
registro audiovisual contido no ID 130845741).

Ao término da regular instrução criminal, o d. magistrado singular julgou
procedente
a pretensão veiculada na exordial acusatória e impôs ao acusado a pena de
10 (dez) anos de reclusão,
em regime inicial
fechado
, e pagamento de
555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante desse provimento jurisdicional, exsurge agora inconformado o apelante perante esta instância revisora, vindicando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

I.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Consoante relatado, o apelante almeja a reforma do r. provimento jurisdicional monocrático para que seja
absolvido
quanto ao crime de
integrar organização criminosa
[art. 2º da Lei n. 12.850/13], sob o argumento de que inexistiriam provas robustas para lastrear a condenação, de modo a fazer jus à aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Todavia, compulsados os autos, percebe-se que o pleito absolutório
não merece prosperar.

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1º, §1º, da Lei n. 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão ainda que informal de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais pessoas se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimentos criminosos voltados a lucrar vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, de estipular parâmetros de subsunção e de classificá-la de acordo com as suas elementares, a já mencionada
Lei n. 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2º
, o delito consistente em
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e estável de pessoas voltadas ao desiderato iníquo; classificando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa
não admite a forma culposa
e tem como elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é indispensável a comprovação do liame volitivo do agente e da sua vontade livre e consciente de congregar-se, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento permanente e estável,
promovendo-o, financiando-o, constituindo-o ou simplesmente o integrando
.

É se se apontar que o tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e consubstanciado na obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se ajunte aos demais com a finalidade de cometer crimes
per se
, mas também que atue com a
finalidade especial
de obter alguma vantagem.

O preceito primário da norma detém
natureza mista alternativa ou de ação múltipla
e enumera condutas incriminadoras com significados diversos, qualquer uma das quais, ainda que praticadas isoladamente, faz configurar o crime, tendo elas sido conceituadas no seguinte sentido, consoante a lição de Guilherme Nucci:
“[...]
promover
(gerar, originar algo ou difundir, fomentar, cuidando-se de verbo de duplo sentido),
constituir
(formar, organizar, compor),
financiar
(custear, dar sustento a algo) ou
integrar
(tomar parte, juntar-se, completar)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis penais e processuais comentadas
. 8. ed. rev., atual. e ampl. vol. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 678). – Grifei.

Partindo dessas premissas, verbalize-se desde já a
improcedência
da tese deduzida pelo apelante
VICTOR ULISSES SEGER SILVA
, sustentando a inexistência de comprovação nos autos do
animus
associativo intrínseco ao delito em comento.

A tese não procede porque é de conhecimento notório a existência, no Estado de Mato Grosso, da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, cujo número de integrantes supera sobremaneira a quantidade de 04 (quatro) indivíduos; não se descurando que o
depoimento
dos policiais militares ouvidos em juízo, bem como o resultado da
perícia
realizada no aparelho celular do réu (ID 130845771), confirmaram expressamente sua participação na facção criminosa “Comando Vermelho”.

Da mesma forma, como dito, o delito previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013
é de natureza formal e se consuma com a associação estável e permanente do grupo, com o escopo de praticar futuras infrações penais
, ou seja, as infrações pretendidas são indefinidas, em oposição ao propósito inerente à coautoria, que se destina a um ou vários crimes certos, de maneira que o grupo não necessita praticar essas infrações penais, bastando que o objetivo seja esse.

Diante disso, descabe cogitar, tal qual se pretende, o não preenchimento dos requisitos do tipo penal de organização criminosa pertinentes ao número de congregados e à gravidade dos crimes visados pelo ajuntamento delinquente, sendo assim induvidosa e até mesmo notória a
materialidade delitiva
do crime de organização criminosa praticado pelos faccionados do grupo Comando Vermelho, cuja estrutura hierárquica, divisão de tarefas, com poder de mando distribuído por lideranças, estatuto e disciplina rígidas não só confirmam o seu caráter estrutural autônomo, mas também lhe conferem capacidade de domínio sobre um contingente imensurável de detentos do sistema prisional, além de indivíduos em liberdade.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, analisando detidamente o acervo probatório dos autos, tampouco resta dúvida de que o apelante

deveras integrava o referido grêmio criminoso.

Isto porque, embora o acusado negue qualquer envolvimento com o ajuntamento infrator, a própria redação positivada no
art. 1º, §1º, da Lei n. 12.850/2013
prevê a possibilidade de que o delito de integrar organização criminosa se dê
“ainda que informalmente”
, bastando que haja a associação de quatro ou mais pessoas, ordem estrutural e divisão de tarefas com o objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves.

Ademais, não se descura que a testemunha compromissada
Rafael de Souza
, policial militar, afirmou
em juízo
que o réu informou à guarnição ter conseguido a droga [pouco mais de 09kg (nove quilos) de maconha] de um dos chefes da facção criminosa “Comando Vermelho”, conhecido como “
Sapateiro
”.

Conforme
Rafael
, a organização criminosa em questão tem monopolizado o tráfico de drogas tanto na cidade de Sinop/MT como na região, e, a julgar pela expressiva quantidade de entorpecente apreendida com o réu, possivelmente ele exerceria a função de gerente (
vide
oitiva contida no ID 130845741).

De igual forma, o policial militar
Alisson Nunes de Oliveria
também afirmou
em juízo
que o réu afirmou ter recebido a droga de “
Sapateiro
”, adicionando também que a facção não venderia o entorpecente para quem não fosse faccionado, dado seu monopólio sobre a região.

Ademais, consoante
Alisson
,
VICTOR
disse aos policiais ter pagado cerca de R$ 18.000 (dezoito mil reais) por cerca de 10kg a 12 kg do entorpecente. Na avaliação de
Alisson
, dada a quantidade expressiva da droga apreendida, bem como diante das circunstâncias da ocorrência, se estaria diante de indícios suficientes da participação do réu na organização criminosa “Comando Vermelho” (
vide
oitiva contida no ID 130845741).

Com relação ao ânimo associativo permanente e estável mantido pelo recorrente, friso não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada, como o
comportamento do acusado

antes
,
durante
e
depois

do crime
.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,

lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a falar do
elemento psicológico do crime e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser aferida através das
circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de intento na conduta
, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito, colho a lição doutrinária:

Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.

É a via da racionalidade
. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
.

(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). – Grifei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova.

(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018). – Destaquei.

Na mesma linha intelectiva há precedentes do excelso
Supremo Tribunal Federal
,
máxime quando se está a tratar de crimes de alta complexidade e elevado caráter organizacional
, consoante se exemplifica a partir do seguinte julgado da Primeira Turma da Suprema Corte:

(...) A
criminalidade
dedicada ao tráfico de drogas
organiza-se em sistema altamente complexo
, motivo pelo qual a
exigência de prova
direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna,
praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva
.
6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectiva irrepreensível, porquanto
a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas
, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. (...). 8. Ordem denegada.

(STF - HC: 111666 MG, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 08/05/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-100 DIVULG 22-05-2012 PUBLIC 23-05-2012). – Destaquei.

No caso concreto, o comportamento e as condutas comissivas exercitadas pelo recorrente, assim como o
modus operandi
do grupo, tais quais extraídos da prova oral angariada nos autos, bem como pelo conteúdo dos arquivos extraídos da perícia do celular do réu

(ID

130845771)
, deixam patente a
presença
in casu
do dolo do agente em se associar, de maneira
permanente
e
estável
, para a prática de crimes graves
.

Com efeito, transcrevo trechos do édito condenatório, no qual o i. sentenciante discorreu acerca dos diálogos encontrados no aparelho telefônico de
VICTOR
, bem como explicou as razões pelas quais foram descreditadas as informações prestadas pelas testemunhas arroladas pela i. defesa
,
ipsis litteris
:

[...] as testemunhas arroladas pela defesa, Wandemar e Edman, quando ouvidas em Juízo, expuseram os números de telefone que usavam à época dos fatos e, ainda, Wandemar disse que utilizava o apelido “Dedê”. Após análise da perícia realizada no aparelho telefônico do acusado Victor,
constatou-se que Wandemar, vulgo “Dedê” e Edman, não só eram amigos íntimos do acusado Victor , como possivelmente também estavam associados com ele para o tráfico de drogas e flagrantemente mentiram em Juízo com o propósito de afastar a responsabilidade criminal do acusado Victor
.

Consta que Victor manteve diálogos com pessoa identificada como “Dedê” (Wandemar) desde 05.01.2022. Tais diálogos demonstram que
ambos eram amigos íntimos, bem como conversam sobre assuntos relacionados ao tráfico de drogas
. [...].

Também foram identificados diálogos entre o acusado e a testemunha Edman Azevedo, entre 11.11.2021 e 13.01.2022. Em 11.11.2021 Edman envia uma mensagem de áudio para Victor onde pessoa que se identifica como “Elder”
oferece uma motocicleta em troca de um revólver calibre .38
. Em outros diálogos, Edman menciona o apelido “dd” (Dedê), revelando que os três se conheciam e mantinham estreitas relações. [...].

Além dos diálogos mantidos com as testemunhas Wandemar e Edman,
demonstrando a imprestabilidade das declarações destes como testemunhas
, também outros diálogos encontrados no aparelho telefônico de Victor, revelaram que
o acusado, além de armazenar drogas, também realizava a comercialização
. [...].

(Sentença de ID 130845752 – Págs. 7-50). – Destaquei.

Especificamente quanto ao delito tipificado pelo art. 2º da Lei n. 12.850/13, o d. juízo
a quo
pronunciou-se de maneira irretocável, fundamentando sua decisão nos seguintes termos,
in verbis
:

Especificamente com relação ao delito de integrar organização criminosa, nas conversas extraídas do aparelho telefônico do acusado, descortinou-se que
ele mantinha contato com pessoa identificada como “Risada” e tratavam de assuntos relacionados ao pagamento de “peita”, expressão utilizada no linguajar próprio dos criminosos para se referir ao pagamento de taxas devidas pelos traficantes à facção criminosa Comando Vermelho, como contrapartida à autorização para comercializar drogas na cidade
.

Também em mensagem de áudio, o interlocutor “Risada” diz para Victor que precisam de “lojistas” bons, que “trabalhem” certinho e que gostem “de pegar uns trem à vista” [sic].

Para contextualizar, conforme depoimento dos policiais militares em Juízo, informação essa reiterada em várias outras ações penais que apuram delitos de narcotráfico,
a facção criminosa denominada Comando Vermelho exerce uma espécie de monopólio sobre a venda de drogas em Sinop e região. Nesse desiderato, constituem “gerentes”, encarregados de receber grandes quantidades de entorpecente, armazenar e distribuir a outros traficantes, chamados na divisão de tarefas como “lojistas”, que recebem quantias menores para fazer a comercialização
.

As conversas existentes entre Victor e Risada revelam que
eles exerciam essa função de “gerentes”, de forma associada e precisavam de “lojistas” mais eficientes, que pagassem pela droga à vista.
[...]

Além disso, consta que
o acusado participava de grupos de whatsapp criados com o propósito de informar e debater sobre assuntos relacionados à atuação da facção criminosa Comando Vermelho
. Nesse grupo conversavam sobre
fatos ocorridos na comunidade, a exemplo de práticas criminosas como furtos e homicídios e debatiam sobre as providências a serem adotadas, conforme diretrizes estabelecidas pela Orcrim
. [...].

Percebe-se que neste grupo os participantes
se saúdam como “Família” e “irmão”, característica dos membros do Comando Vermelho
.
A participação ou ao menos a simpatia dos membros do grupo com a facção criminosa fica evidente nas seguintes imagens compartilhadas entre eles
: [...].

Destarte, por todo o exposto, resta claro que
o acusado Victor não apenas mantinha em depósito grande quantidade de entorpecente como também integrava a facção criminosa denominada Comando Vermelho
. [...].

(Sentença de ID 130845752 – Págs. 50-87). – Destaquei.

Destarte, tenho que as provas dos autos denotam, à saciedade, tanto a
habitualidade
,
estabilidade
e
permanência
com que o recorrente implementava a sua
vontade livre e consciente
de integrar a agremiação ilícita, ainda que informalmente, mantendo contatos frequentes, revestidos de conexão estruturalmente ordenada em cadeias de hierarquia e com divisão funcional de tarefas com outros integrantes (
animus
associativo), quanto a sua intenção de auferir vantagem através da prática de infrações penais graves (liame volitivo específico).

Com tais considerações,
conserva-se
a
condenação
do apelante pelo crime do
art. 2º da Lei n. 12.850/2013
, refutando-se assim a pretensão absolutória.

II.

DO ALMEJADO REAJUSTE DE PENA [ART. 2º DA LEI N. 12.850/13]

Noutra vertente, o réu postula o reajuste da pena que lhe foi cominada pelo delito tipificado pelo
art. 2º da Lei n. 12.850/2013
, aduzindo, em síntese, que não deveriam ter sido consideradas como desfavoráveis as
circunstâncias
do delito na fixação da pena-base, pois elas se limitariam,
in casu
, a se referir ao
modus operandi
da atuação delitiva, consubstanciando, portanto, elementos próprios e integrantes da estrutura do tipo penal.

Trata-se de pleito que
não comporta acolhida.

Isso porque, ao analisar o édito condenatório, verifico que o d. juízo
a quo
valorou negativamente as circunstâncias do delito sob o argumento de que “
[o réu] segundo consta, exercia a função de gerente, encarregado de receber, armazenar e distribuir grandes quantidades de entorpecente, ensejando maior reprovação
” (Sentença de ID 130845752 - Pág. 88).

Trata-se de fundamentação
idônea
à exasperação da pena-base do réu, mormente à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria. Veja-se:

No que se refere às circunstâncias do delito, essas possuem relação com o modus operandi veiculado no evento criminoso. No caso, as instâncias ordinárias apresentaram
fundamentação concreta para a majoração da pena-base em relação a esse vetor
, pois destacaram que

o paciente atuava na organização criminosa como um dos maiores distribuidores de entorpecentes do Estado do Ceará, tendo importante função, o que merece maior reprovação, excedendo, portanto, os elementos inerentes ao tipo penal de organização criminosa
. [...].

(STJ; HC 612.963; Proc. 2020/0238188-6; AM; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 27/04/2021; DJE 30/04/2021). – Destaquei.

Trata-se de entendimento compartilhado por esta eg. Corte estadual:

7.
É legítima a aferição negativa da culpabilidade quando presente a posição gerencial do réu na venda de drogas ou a prática no interesse de
organização

criminosa
, pois revela maior reprovabilidade da conduta e justifica o acréscimo da pena em quantitativo superior ao mínimo legal
. [...].

(N.U 1000253-32.2020.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022). – Destaquei.

Ainda que o d. juízo
a quo
tenha escolhido,
in casu
, negativar a circunstância judicial referente às
circunstâncias
do delito, e não à
culpabilidade
do réu, como no precedente acima reproduzido, entendo que a exasperação tenha se dado de maneira idônea, posto que não pode ser ignorada,
in casu
, a posição gerencial de
VICTOR
na condução das atividades ilegais da facção “Comando Vermelho”.

Como apurado,
VICTOR
era responsável por receber grandes quantidades de entorpecente, armazenar e distribuir a outros traficantes [denominados de “lojistas”], que recebiam porções menores destinadas à comercialização direta aos usuários.

Ademais, como bem apontado pelo i. Ministério Público em sede de contrarrazões, existem elementos nos autos que implicam o réu também nas funções de “disciplina” da facção, tendo
VICTOR
enviado ao contato “
Mateus
” as seguintes mensagens: “
Mano se sabe a maneira q nós resolve / resolve na cinta / DA maneira correta / pitubul nós manda pra da contensão / pode ir pra cima / conversa nós vamos / mas n fugimos da luta”
(
sic
) (ID 130845774 - Págs. 21-22).

Entendo, portanto, pelo acerto do d. juízo
a quo
na valoração negativa do vetor referente às
circunstâncias
do delito, em vista delas extrapolarem, no caso dos autos, os elementos integrantes do tipo penal.

Rejeito
, portanto, o pleito recursal pela redução da pena-base ao mínimo legal.

III.

DO ALMEJADO REAJUSTE DE PENA [ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006]

Adicionalmente, o réu postula o reajuste da pena que lhe foi cominada pelo delito tipificado pelo
art. 33 da Lei n. 11.343/06
, aduzindo, em síntese, que (i) inexistiria fundamento à exasperação da pena-base em fração superior a 1/8 (um oitavo) ou mesmo 1/6 (um sexto) do mínimo legal; (ii) a confissão não poderia ter sido valorada em patamar inferior a 1/6 (um sexto); e (iii) deveria ter sido reconhecida,
in casu
, a incidência da causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 [tráfico privilegiado].

Inicialmente
, a despeito das recomendações exaradas pelo i. Superior Tribunal de Justiça, arguidas pelo recorrente, deve ser registrado que
inexiste critério matemático fixo ao cálculo da pena-base
, consoante recente entendimento da
própria Corte Superior
.

Veja-se:

A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma
fração
específica para cada circunstância judicial
, seja ela de 1/6 sobre a pena-base,
1/8
do
intervalo
entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
Tais
frações
são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
.

(STJ – EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022). – Destaquei.

Trata-se de entendimento pacificado no âmbito desta eg. Corte estadual,
in verbis
:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Como também se depreende dos entendimentos acima colacionados, no entanto, a despeito da inexistência de uma única fração ideal, de observância obrigatória, é
indispensável que o julgador observe os limites da razoabilidade e da proporcionalidade
, razão pela qual entendo que o pleito recursal, exclusivamente neste ponto,
comporte acolhimento
.

Isso porque, ao analisar o édito reprochado, verifico que a pena-base do réu, considerada a circunstância judicial negativa das
circunstâncias
do delito, em razão da expressiva quantidade de material entorpecente apreendido, foi exasperada em
02 (dois) anos
.

Como se sabe, a pena para o delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei n. 11.343/06, é de
5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão
, razão pela qual a fixação da pena-base no patamar de
07 (sete) anos
, como feito pelo d. juízo
a quo
, apenas a partir da valoração negativa de
uma única circunstância
, fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados os contornos do caso.

Promovo, portanto, o reajuste da pena-base do réu, fixando-a no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, com aplicação da fração de 1/4 (um quarto), que foi subsidiariamente sugerida nas razões recursais, mantendo intacta a quantia de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, eis que fixadas pelo d. juízo
a quo
de maneira mais favorável ao réu.

Por outro lado, o pleito pela utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cômputo da circunstância atenuante da confissão espontânea
não comporta acolhida
, posto que a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
, nesse ponto, guarda consonância com o melhor entendimento jurisprudencial consolidado acerca da matéria.

Conforme pontuado pelo d. magistrado, a confissão do réu “
[...] pouco contribuiu para o esclarecimento dos fatos, porquanto foi

preso em flagrante delito e as drogas foram encontradas em seu bolso e no interior da sua casa, de modo que
sua confissão seria até dispensável
” (Sentença de ID 85340258 – Pág. 88 – Destaquei).

Com efeito, na hipótese, o d. juízo
a quo
poderia ter deixado de valorar a referida circunstância atenuante, eis que, como se sabe, a teor da Súmula 545 do STJ, apenas “
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador
, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
” – Destaquei.

Tendo o d. magistrado escolhido, no entanto, considerar a confissão realizada, revela-se idônea a diminuição de pena na fração de 1/14 (um catorzeavos), à luz da jurisprudência deste Tribunal. Veja-se:

O Código Penal não estabelece a
fração
de aumento ou de diminuição que deve ser aplicada no cálculo da pena em razão das agravantes e atenuantes
; no entanto, a doutrina e jurisprudência majoritárias têm aceitado que a variação dessas circunstâncias modifique a pena-base, na
fração
de
1
/
6
(um sexto) ou próximo disso,
podendo ser aplicada
fração

diferente
, desde que apresentada fundamentação concreta para tal desiderato
.

(N.U 0004113-14.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

Considerado o reajuste feito sobre a pena-base do réu, que passou a ser de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, bem como de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
,
mantenho
a fração empregada pelo d. juízo
a quo
e fixo a pena intermediária do réu no patamar de
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 511 (quinhentos e onze) dias-multa
.

Por fim, reputo
inviável
o reconhecimento, a favor do réu, da causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 [tráfico privilegiado].

Isso porque, como se sabe,
a causa diminutiva em voga visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um
lapso social ou financeiro
cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do
traficante ocasional
, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

Dito de outra forma, o § 4º do artigo 33 da Lei n. 1.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja nem no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa
.

No caso dos autos, em que pese a inexistência de antecedentes criminais (ID 130845749), a comprovação cabal de que
VICTOR
efetivamente
integra
a organização criminosa “Comando Vermelho” e, em seu âmbito,
dedica-se
a atividades criminosas, impede o reconhecimento da referida causa de diminuição de pena.

Ademais, não se pode ignorar que, como bem pontuado pelo d. magistrado, “
foram apreendidos mais de 09 (nove) quilos de maconha, fracionados em diversos tabletes/porções, algumas inclusive já embaladas e etiquetadas com preços
” (ID 130845752 - Pág. 88), contexto fático que atrai a incidência do Enunciado n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, portanto, torno definitiva a pena de
VICTOR
, pelo delito tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 511 (quinhentos e onze) dias-multa
, fixados unitariamente no valor mínimo legal.

IV.

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Considerado o concurso entre ambos os delitos pelos quais restou condenado o réu, verifico que sua pena total alcança o patamar de
09 (nove) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, bem como o pagamento de
526 (quinhentos e vinte e seis) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.

Nesse contexto,
não comporta provimento
o pleito pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena, tendo obrado com acerto o d. juízo
a quo
ao fixar o regime
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
a
, e § 3º, do Código Penal.

Mantenho
, portanto, o regime inicial fechado para início do cumprimento de pena.

V.

DO PLEITO PELA REVOGAÇÃO E/OU RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA

Por fim, em que pese não tenha discorrido a respeito do pleito ao longo de suas razões recursais, a i. defesa almeja “
o relaxamento e/ou revogação da prisão preventiva (conforme o caso), determinando-se a expedição do alvará de soltura
” (ID 130845767 - Pág. 25).

Todavia, avulta-se impositiva a
conservação da prisão preventiva do apelante
, tanto pela permanência dos requisitos cautelares quanto por decorrência lógica do regime inicial mais gravoso estabelecido no édito condenatório, que será mantido por esta instância recursal.

Nesse viés, vê-se a
subsistência dos motivos declinados para a segregação provisória da liberdade
, uma vez que o
fumus comissi delicti
restou robustecido pela confirmação da condenação em segunda instância.

Ainda, a necessidade da custódia se impõe para a
garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta das condutas delitivas, aferida pelo
modus operandi
empregado pelo apelante no cometimento dos crimes pelos quais restou condenado, não podendo ser ignorado seu estreito vínculo com a organização criminosa “Comando Vermelho”.

Nesse sentido:

[...]

a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
.

(STF - HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020). – Destaquei.

Outrossim, há uma concreta possibilidade de reiteração delitiva, constatada pelo envolvimento do réu com a facção “Comando Vermelho” e por sua posição de gerente em meio ao tráfico de drogas monopolizado pela referida organização no município de Sinop/MT, a evidenciar a periculosidade que possui e o risco concreto que sua liberdade gera à sociedade.

Ainda, verifica-se que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, razão pela qual, segundo a linha intelectiva adotada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Ora, a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade [...]”.
(AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020). – Destaquei.

Pelas razões expostas, concluo que inexiste lógica em permitir que o réu, preso preventivamente no curso de todo o processo e condenado a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, aguarde solto o trânsito em julgado da sentença, se mantidos os motivos da segregação cautelar.

Assim,
mantenho
a prisão preventiva.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço

e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal
interposto pelo réu
VICTOR ULISSES SEGER SILVA
, tão somente para reajustar sua pena privativa de liberdade para o total de
09 (nove) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, sendo devido também o pagamento de
526 (quinhentos e vinte e seis) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, mantendo incólume em todos os seus demais termos a r. sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1001011-53.2022.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022